Tribunal: STF
Processo: RHC 254854
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 968.885/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    De acordo com a denúncia: 



    [...] aos dias 03 de fevereiro de 2022, às 12h30m, na Rua Coronel Geraldo Monteiro Paes Leme, nº 2928, Jardim Luiza II, nesta cidade e comarca de Franca, RAFAEL LOPES DA SILVA trazia consigo drogas, notadamente, 625,0g (seiscentos e vinte e cinco gramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de 32 (trinta e duas) porções de erva ressequida compactada, acondicionadas individualmente em segmentos plásticos transparentes bem como guardava drogas em sua residência, a saber, 27,760kg (vinte e sete quilos, setecentos e sessenta gramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de 35 (trinta e cinco) tijolos envoltos por fita adesiva bege e 66,6g da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de erva ressequida desprovida de embalagem, com finalidade de disseminação a terceiros e em desacordo com determinação legal e regulamentar [...]. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, no entanto, concedeu “a ordem de ofício para reduzir as penas do paciente para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, MAS REDUZIU O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE PARA 1/3. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    2. No caso, o Tribunal local concluiu pela prática do crime tráfico de forma habitual com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, com destaque não apenas para a quantidade de drogas apreendidas, mas também na existência de petrechos destinados ao fracionamento e comercialização das drogas para venda. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. Entretanto, entendo que a fração de 2/3 utilizada afigura-se desproporcional, pois, embora a quantidade de droga apreendida seja considerável (30kg de maconha), não é exorbitante, revelando-se razoável que a pena-base seja exasperada em apenas 1/3. 



    4. Não ocorre bis in idem em casos como o dos autos, em que o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela habitualidade delitiva, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como a Corte local justificou a manutenção das penas fixadas na apelação, ao julgar a revisão criminal: 



    [...] o privilégio foi corretamente afastado, sob os seguintes argumentos: 



    Derradeiramente, no meu sentir o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas era mesmo inaplicável, não apenas em razão da enorme quantidade de drogas apreendidas, mas, principalmente, porque na casa alugada pelo réu foram apreendidos tijolos de maconha, além de petrechos para o embalo individual da droga (vale dizer: balanças de precisão, diversos sacos plásticos, facas e rolo de plástico filme fls. 22/23), a evidenciar que Rafael era o responsável pelo embalo e pela distribuição das substâncias entorpecentes, indicando seu sério envolvimento com o comércio nefasto. 



    Outrossim, segundo narraram os policiais, Rafael armazenava os entorpecentes em local específico para essa atividade, que não coincidia com a sua própria residência e foi visto várias vezes fazendo a distribuição das drogas, confirmando, efetivamente, que ele se dedicava, ativamente, a atividade criminosa.(fls. 93) 



    Do trecho acima, extrai-se que o Tribunal local concluiu pela dedicação do paciente ao tráfico de forma habitual com base nas circunstâncias fáticas da prática delitiva, com destaque não apenas para a quantidade de drogas apreendidas, mas também na existência de petrechos destinados ao fracionamento e comercialização das drogas para venda. 



    Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de 28,451 Kg de maconha destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente